Tribunal: STF
Processo: RE 372972
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUBSÍDIOS DE AGENTES 
   POLÍTICOS MUNICIPAIS. VINCULAÇÃO À RECEITA DO MUNICÍPIO: 
   IMPOSSIBILIDADE.

1.	É vedada a vinculação de receita corrente 
   com as despesas referentes aos subsídios de agentes políticos 
   municipais. Precedentes.
2.	Agravo regimental improvido.